Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE PÂNCREAS. ABLAÇÃO PERCUTÂNEA POR RADIOFREQUÊNCIA. PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado que é claro ao enfrentar as teses trazidas no apelo e, em contraste com a moldura fática delineada nos autos, inclusive a prova documental produzida, conclui pela ilicitude na conduta do plano de saúde em não cobrir o procedimento indicado pelo médico assistente, bem assim a obrigação de compensação pelos danos morais sofridos pelo participante, em montante razoável e proporcional ao constrangimento e angústia causada ao participante, em pleno tratamento de mazela grave (câncer de pâncreas), e demais repercussões da negativa indevida da cobertura contratual.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.